Tribunal: TJMT
Processo: 1000853-60.2022.8.11.0059
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000853-60.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[ANA MARIA DA SILVA BOCATO - CPF: 178.488.491-04 (APELADO), AYRTON AUGUSTO MIRANDA SOUSA - CPF: 048.615.351-74 (ADVOGADO), NATHALIA CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.371-90 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), PAULO GEOVANY LIBERAL - CPF: 014.492.136-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL. DISPENSABILIDADE DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA TESE REPETITIVA.
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa dos autos ao órgão fracionário em virtude de aparente dissonância com o entendimento firmado no recurso paradigma REsp n.º 1.846.649/MA (Tema 1.061), do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, que manteve a improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito decorrente de contratos de cartão de crédito consignado, está em conformidade com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.061.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.061/STJ estabelece regra de distribuição do ônus da prova, atribuindo à instituição financeira o encargo de demonstrar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor, sem, contudo, fixar a perícia grafotécnica como meio de prova exclusivo ou obrigatório para satisfação desse ônus.

4. O acórdão anteriormente proferido reconheceu e aplicou corretamente a regra de distribuição do ônus da prova, concluindo que a instituição financeira dele se desincumbiu mediante conjunto probatório documental convergente, composto por Termos de Adesão subscritos, autorizações de desconto em folha de pagamento e comprovantes de depósito dos valores contratados na conta bancária de titularidade da própria consumidora.

5. A disponibilização dos valores diretamente na conta bancária da Autora constitui elemento probatório autônomo e distinto do próprio instrumento contratual impugnado, apto a demonstrar a concretização da operação econômica em seu favor.

6. O julgador, na condição de destinatário da prova, pode concluir pela desnecessidade da perícia grafotécnica quando os demais elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, sem que isso implique violação ao Tema 1.061/STJ.

7. A falta de qualquer contraprova por parte da consumidora, aliada à ciência inequívoca dos descontos desde 2018 e à omissão prolongada até o ajuizamento da demanda em 2022, reforça a regularidade do vínculo contratual reconhecida no acórdão.

8. O acórdão anteriormente proferido encontra-se em plena conformidade com os parâmetros fixados no Tema Repetitivo 1.061/STJ, não se impondo o juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo negativo de retratação. Manutenção integral do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.

Tese de julgamento
: “1. O Tema 1.061/STJ atribui à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor, sem impor a perícia grafotécnica como meio de prova obrigatório. Satisfaz esse ônus o conjunto probatório documental convergente, quando composto por instrumentos contratuais formalizados e comprovantes de disponibilização do crédito na conta bancária de titularidade do próprio consumidor, desde que o julgador fundamente concretamente a suficiência dos elementos existentes nos autos. A conformidade do acórdão anteriormente proferido com os parâmetros fixados no Tema Repetitivo 1.061/STJ afasta a necessidade de retratação.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 370, 429, II e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.846.649/MA; Tema Repetitivo 1.061/STJ; STJ, AgInt no AREsp n.º 2.120.272/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação n.º 1000853-60.2022.8.11.0059

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de juízo de retratação encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Primeira Câmara de Direito Privado, em consonância com o art. 1.030, II, do CPC.

O processo teve origem em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Ana Maria da Silva Bocato em face do Banco BMG S.A., na qual a Autora alegou que, ao reunir documentação para fins previdenciários, constatou a existência de descontos em folha de pagamento vinculados a contratos de cartão de crédito consignado que afirma não ter celebrado, identificados sob os números 53641436 e 53746653, com valores originais de R$ 745,55 (setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), respectivamente.

Sustentou que jamais firmou os referidos contratos, que as assinaturas neles apostas não lhe pertencem e que, à época das supostas contratações, encontrava-se em atividade laboral em local diverso, circunstância comprovada por registros funcionais acostados aos autos. Afirmou que os descontos mensais acumulados teriam alcançado montante aproximado de R$ 23.083,47 (vinte e três mil, oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), atribuindo os fatos à ocorrência de fraude.

O Juiz de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarou a inexigibilidade dos contratos nº 53641436 e nº 53746653, reconheceu a inexistência de relação jurídica válida entre as partes e a nulidade dos descontos deles decorrentes, e condenou o Banco Réu à restituição em dobro dos valores descontados, com correção monetária desde cada débito e juros de mora a partir da citação, a serem apurados em liquidação de sentença.

Condenou, ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros legais de mora na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil, desde a citação, com atualização pela taxa SELIC a partir do arbitramento, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O acórdão ora submetido a novo exame foi prolatado nos autos do Recurso de Apelação n.º 1000853-60.2022.8.11.0059, tendo esta Primeira Câmara de Direito Privado, em decisão monocrática de 1º/10/2025, dado provimento ao Recurso interposto pelo Banco BMG S.A., reformado integralmente a sentença, julgado improcedentes os pedidos iniciais e revogado a tutela provisória de urgência anteriormente deferida, invertendo o ônus sucumbencial, com a ressalva de suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC.

Interposto Agravo Interno por Ana Maria da Silva Bocato, esta Câmara, em sessão de 03/02/2026, negou-lhe provimento por unanimidade, mantendo integralmente a decisão monocrática, ao fundamento de que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia nos termos do Tema 1.061/STJ, mediante a apresentação de Termos de Adesão assinados, autorizações de desconto em folha e comprovantes de depósito dos valores contratados na conta bancária de titularidade da própria Autora.

Opostos Embargos de Declaração pela Agravante, alegando omissões, obscuridades e contradições no julgado quanto à análise da autenticidade das assinaturas e à necessidade de perícia grafotécnica, estes foram rejeitados por unanimidade em sessão de 31/03/2026, ao fundamento de que o Colegiado havia enfrentado de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício no julgado.

Inconformada, Ana Maria da Silva Bocato interpôs Recurso Especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, sustentando violação aos arts. 369, 370, 373, II, 411, III, 428, I, 429, II, 489, § 1º, IV e VI, 927, III, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, bem como aos arts. 6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Argumentou, em síntese, que o acórdão recorrido, embora tenha mencionado o Tema Repetitivo 1.061/STJ, aplicou-o de forma contrária à tese fixada, ao reputar suficientes documentos unilaterais apresentados pela instituição financeira, sem prova técnica da autenticidade das assinaturas expressamente impugnadas desde a petição inicial, dispensando a perícia grafotécnica com base no art. 370 do CPC.

A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao analisar o Recurso Especial, verificou a incidência da sistemática de precedentes qualificados, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos.

No julgamento do Recurso Especial n.º 1.846.649/MA, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema n.º 1.061, fixou a seguinte tese: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)."

Constatando que o acórdão recorrido se encontra em aparente desconformidade com esse entendimento, a Vice-Presidência determinou, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, a devolução dos autos a este órgão fracionário para manifestação sobre eventual juízo de retratação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026